Tribunal: TJBA
Processo: 8001370-43.2023.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001370-43.2023.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDSONINA DA SILVA FERREIRA Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. DESNECESSIDADE DE NOVA RESSALVA EXPRESSA NO CORPO DO ACÓRDÃO. ART. 98, § 3º, DO CPC. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. EFICÁCIA DAS DECISÕES ANTERIORES NÃO REVOGADAS EXPRESSAMENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito por descumprimento de emenda à inicial. A embargante sustenta omissão no julgado por não mencionar expressamente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, apesar de ser beneficiária da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais no dispositivo do acórdão configura omissão, mesmo quando a condição de beneficiário da justiça gratuita já foi reconhecida nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 4. Inexiste omissão no julgado, uma vez que o benefício da gratuidade da justiça, quando concedido na origem, estende seus efeitos a todas as instâncias e permanece válido enquanto não for expressamente revogado. 5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de menção à gratuidade já deferida não implica a sua revogação, mantendo-se íntegra a condição suspensiva de exigibilidade prevista em lei. 6. O pedido de aplicação de multa protelatória formulado pelo embargado foi indeferido por não se vislumbrar conduta que ultrapasse os limites do direito de defesa nem caracteriza nítido intuito de retardar o andamento do processo. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º; 1.022; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 2108182 MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 03.06.2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8001370-43.2023.8.05.0231, em que figuram como embargantes EDSONINA DA SILVA FERREIRA e como embargado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA